Tribunal: TJSP
Processo: 2008013-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008013-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BENNER
SISTEMAS S/A., é agravado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA
SENHORA DO MONTE CALVÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000 -Voto no 29364
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000
18a Vara Cível Central de São Paulo (proc. 1086242-43.2017.8.26.0100)
Agravante: Benner Sistemas S/A
Agravada: Associação Hospitalar Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário
Juiz de 1a Instância: William Mikalauskas
Voto n° 29364.
- Prestação de serviços de informática - A decisão que determina
rateio dos honorários periciais entre as partes, porque ambas
requereram a realização de perícia, não é agravável, porque o
rateio decorre de lei e a hipótese não se enquadra no rol taxativo
do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido.
Ré em “ação de rescisão contratual c/c repetição de
indébito e perdas e danos”, a agravante rebela-se contra r. decisão que, sob a
consideração de que autora e a ré pediram a produção da prova pericial,
determinou o rateio dos honorários pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC.
Sustenta a agravante que: a) a prova técnica foi
pleiteada única e exclusivamente pela autora agravada, pois, ao especificar
provas, a agravante pediu apenas a produção de provas testemunhal,
documental e contraprova e na contestação fez apenas pedido genérico de
produção de provas; b) só a agravada pediu a prova pericial, de forma que ela
deverá arcar com os honorários periciais. Pede a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl. 82).
Vieram informações (fl. 93).
Houve resposta (fl. 95/103).
É o relatório.
Em 30.8.17 (fl. 1 do processo digital), a autora ajuizou
a ação alegando que, em 1o.7.15, as partes firmaram contrato tendo como objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000 -Voto no 29364
3
a locação mensal de uso de software, bem como serviços de implantação,
instalação e treinamento técnico, além de serviços adicionais de manutenção e
suporte, pelo prazo de 36 meses, ficando a ré obrigada a manter à disposição da
autora “o uso dos sistemas BENNER ERP Comercial, Financeiro, Contábil, Tributos, Patrimônio
Materiais, Suprimentos, Portal Fornecedor, Orçamento, SPED ECD, SPED Contribuições e
Contratos; e BENNER GESTÃO HOSPITALAR
Estruturais, Atendimento Ambulatorial,
Atendimento P.S., Atendimento Internação, Atendimento SADT, Centro Cirúrgico, PEP
Ambulatorial, PEP Internação, Suprimentos, Faturamento, Convênios, Gestão de Informações e
Portal de Serviços.” (fl. 6/7 do processo digital), mas a ré não implantou
adequadamente os sistemas no prazo estimado de 12 meses, conforme
cronograma previsto na proposta comercial nem prestou os serviços necessários
para a correta utilização dos sistemas, como convencionado, apesar de a autora
ter efetuado os pagamentos correspondentes. Pleiteou a produção de todos os
meios de prova e, por fim, pediu a rescisão do contrato firmado pelas partes, bem
como a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$1.396.655,23, além de
multa de 30% do saldo de meses remanescentes para o término do contrato,
perdas e danos de R$29.889,25 e que desinstale os sistemas por ela
parcialmente instalados, sob pena de multa diária.
Foi concedido à autora o benefício da justiça gratuita
(fl. 416 do processo digital).
A agravante, na sua contestação (fl. 425/447 do proc.),
protestou pela produção de provas, dentre elas a pericial (fl. 447, item “c”).
Determinada a especificação de provas, a autora pediu
a produção de provas pericial e testemunhal (fl. 1577/1578 do proc.), ao passo
que a ré postulou pela produção de provas testemunhal, documental e
contraprova (fl. 1575/1576 do proc.).
Em 13.9.18, a D. Magistrada de 1o grau deferiu à
autora a perícia de tecnologia e nomeou perito (fl. 1579 do processo digital).
Estimados
os
honorários
em
R$23.000,00
(fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000 -Voto no 29364
4
1602/1603 do proc.), as partes se manifestaram (fl. 1609/1612 e 1613/1616 do
proc.), sobrevindo, daí, a r. decisão agravada.
A agravante, na sua contestação, pediu, sim, a
produção da prova pericial, porque quem pede provas documental, testemunhal,
inspeção judicial, pericial e prova emprestada (fl. 56 do agravo, g.n.) não está
formulando pedido genérico, mas especificando as provas que pretende.
E não importa a especificação posterior, que nem é
necessária, porque as provas devem ser requeridas na inicial e na resposta (art.
336 do CPC).
Então, o D. Magistrado de 1o grau tem razão, ao
considerar que as duas partes pediram a realização da prova pericial e que, em
tais circunstâncias, cada uma delas deve suportar a metade dos honorários
periciais, nos termos do art. 95, “caput”, segunda parte, do CPC.
Tal circunstância é relevante, porque, como não se
trata de teratologia nem houve contrariedade a disposição legal, como arguido
pela agravante (fl. 3 e 7), o agravo não comporta conhecimento, porque a decisão
agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e
parágrafo único do CPC.
Sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL MEDINA: “O agravo
de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta
a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos
enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art.
1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que
não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015),
poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou
contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000 -Voto no 29364
5
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das varas
cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no qual o acidente
ocorreu.
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio Negrão: “O
rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos e no
§ ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao artigo
1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual se
procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode ser
interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (“As questões
resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar
de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que
simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203,
§1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não
poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas
contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar
independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a
impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em
'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento (Comentários
ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de agravo
de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela inobservância da
técnica processual.” (Agravo interno no 2088006-90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016).
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008013-56.2020.8.26.0000 -Voto no 29364
6
05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da
questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação.
Deste modo, não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que determina o rateio dos honorários periciais nos termos
do art. 95, “caput”, 2a parte, do CPC.
Diante do exposto, revogo o efeito suspensivo
concedido ao agravo e dele não conheço.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno - De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação), Ed.
RT, 2015, pág. 1230/1231.